Tribunal: TJDFT
Processo: 0705834-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS E PARDOS. AUTODECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS. ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.PLENO EXERCÍCIO PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O parágrafo terceiro, do art. 1.012 do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de requerimento ao Tribunal, por meio de petição, da análise da concessão do efeito suspensivo nos casos onde a Apelação terá, excepcionalmente, mero efeito devolutivo, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição. Após a distribuição da Apelação, o requerimento de concessão de efeito suspensivo deverá ser formulado através de requerimento autônomo dirigido ao relator. Procedimento disciplinado no art. 251, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
2. Certo de que o êxito da demanda não acarretará o recebimento automático da remuneração. Porém, o objetivo final pretendido, ainda que indiretamente, é a aprovação no concurso público e a consequente nomeação, razão pela qual o valor da causa deve ser calculado tendo por base a remuneração mensal do cargo.
3. O controle judicial da atuação administrativa está limitado a verificar aspectos de legalidade, isto é, de conformação do ato às prescrições normativas. Diante dessa realidade, não é dado ao Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional, apreciar o mérito dos atos administrativos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.
4. Deste modo, em regra, não cabe ao Poder Judiciário avaliar o conteúdo do edital de concurso público, bem como os critérios adotados pela Banca Examinadora na execução do certame, ressalvando-se, entretanto, a possibilidade de intervenção judicial, em situações de manifesta ilegalidade.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC no 41-DF, firmou entendimento pela ausência de ilegalidade ou arbitrariedade na utilização de mecanismos de avaliação e verificação da condição de pessoa negra ou parda, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e ampla defesa.
6. Nos termos do art. 50, incisos I e II, da Lei n. 9.784/1999, os atos administrativos deverão ser motivados, com a indicação explícita, clara e congruente dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses, inclusive aqueles que decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública.
7. A ausência de indicação clara e fundamentada dos traços fenotípicos levados em consideração, na situação particular do autor/apelado, para considerá-lo inapto a concorrer nas vagas reservadas aos candidatos negros ou pardos, impossibilita o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa e, em consequência, acarreta a nulidade do ato da Comissão de Heteroidentificação.
8. No caso concreto, deve prevalecer a autodeclaração do candidato, em face da ilegalidade do ato administrativo, mormente diante da existência de provas nos autos a demonstrar o seu enquadramento na condição de pessoa parda.
9. Recursos do Distrito Federal parcialmente conhecido. Recurso do CEBRASPE conhecido. Ambos os recursos não providos.